Tribunal: STF
Processo: Súmula 208
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 208

O assistente do Ministério Público não pode recorrer, extraordinariamente, de decisão concessiva dehabeas corpus.

[{"tipo": "topico", "texto": "I - O ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes;II - A conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância com a falta de iniciativa da ação penal pública.[Tese definida noARE 859.251 RG, rel. min.Gilmar Mendes, P, j. 16-4-2015, DJE 94 de 21-5-2015,Tema 811.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Hipótese de legitimidade do assistente de acusação para a interposição do recurso extraordinário: a omissão do Ministério Público autoriza o servidor público ofendido em sua honra a oferecer tal recursoA questão preliminar, portanto, é a seguinte: tendo o ofendido optado pela ação penal pública condicionada, ao invés da ação penal privada, e tendo integrado a lide como assistente de acusação, é admissível seu recurso extraordinário interposto em ação de habeas corpus? Estimo que a resposta há de ser positiva, a despeito daSúmula 208desta Corte e que assim dispõe: (...). Isso porque, a orientação atual desta Corte, que admitiu, a partir do julgamento doINQ 726-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence,DJ29-4-1994, a legitimidade concorrente tanto do ofendido, para promover a ação penal privada, quanto do Ministério Público, para a ação pública condicionada, quando se cuidar de ofensa \"propter officium\", certamente levou em consideração o fato de que o legislador ao dar ao Ministério Público a atribuição de se substituir ao servidor, no exercício da ação, teve em bista não sobrecarregar a ele (servidor) como ônus do processo. Trata-se, portanto, de um benefício concedido ao servidor que poderá optar ou pela queixa privada ou pela representação ao Ministério Público. Disso resulta que a opção mencionada, não poderá, de forma alguma, prejudicar o servidor ofendido. Vale dizer, fazendo a opção pela representação, eventual inércia do Ministério Público, nos prazos previstos nos art. 40, § 1º daLei 5.250/1967e 46 doCódigo de Processo Penal, ou até mesmo sua recusa em propor a ação penal, não impedirá que o próprio ofendido se socorra da queixa privada, como já decidiu o plenário desta Corte no julgamento daAO 191, rel. min. Marco Aurélio, DJ 17-6-1994. Tudo porque o ofendido é o maior interessado na preservação da própria honra, cuja inviolabilidade é assegurada constitucionalmente (CF, art. 5º, X).[RE 387.974, rel. min.Ellen Gracie, 2ª T, j. 14-10-2003,DJde 26-3-2004.]● Inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado pelo assistente de acusaçãoDiversamente do que sucede nessa última espécie - a ação privada subsidiária - não pode o assistente ser considerado parte, pelo menos no sentido próprio, de elemento indispensável ao processo, sendo quando muito, parte contingente, adjunta ou adesiva como costumam denominá-la os autores especializados. Fazem-se sentir os efeitos de tal distinção, também no âmbito doCódigo de Processo Penalcomum, onde não se acha, v.g., qualificado o assistente para recorrer da sentença que decreta a absolvição sumária, nos crimes de competência do Tribunal do Júri (artigos 271, 411 e 584 doCPP). Não cabe, igualmente, recurso (mesmo ordinário) da decisão concessiva de habeas corpus, embora suscetível de operar o trancamento da ação penal (Súmula 208 do STF). O mesmo se observa a propósito da inadmissibilidade do extraordinário manifestado pelo assistente, contra acórdão absolutório, proferido em revisão criminal (cfr.Re 59.995, RTJ 36/459 eRE 76.848, RTJ 70/500).[RMS 23.285, rel. min.Octavio Gallotti, 1ª T, j. 20-4-1999,DJde 3-9-1999.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 210."}]